Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena imposta ao réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, sendo uma delas na forma tentada. O pedido busca a correção de erro material constante no dispositivo do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão que possa gerar dúvida quanto ao quantum da pena aplicada ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de corrigir erro material ao repetir o termo “a pena para” no dispositivo, o que gera ambiguidade quanto ao valor final da pena corporal.
2. A correção de erro material no dispositivo do acórdão não implica efeitos infringentes quando não altera o mérito da condenação nem o quantum da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.